Tribunal: TJDFT
Processo: 0023287-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIRECIONAMENTO EM PROCESSO LICITATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DE LICITAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao determinar itens a ser adquiridos pela Administração, o administrador possui uma margem de discricionariedade que o permite estabelecer, de acordo os objetivos da política pública, a determinação de um objeto a ser licitado entre outros possíveis para o mesmo fim. 1.1. Poder-se-ia falar em ilegalidade ou ato de improbidade se as especificações do objeto da licitação estivessem cabalmente destoantes do escopo da contratação, ou fossem incontestavelmente desvantajosas em relação às outras opções de mercado. 1.2. O mérito administrativo, consoante é de amplo conhecimento, não é sindicável pelo Poder Judiciário.
2. Não há provas nos autos de que a escolha do item de higiene bucal em gel levaria a um iniludível direcionamento da licitação. 2.1. Os Apelantes não se desincumbiram deste ônus probatório, notadamente diante do fato de que outra licitante que participou do Pregão também apresentou produto que atendia as especificações do edital.
3. Quanto à alegação de excesso na aquisição de kits de higiene bucal, mais uma vez a análise da decisão do gestor adentraria no mérito administrativo, uma vez que não há dados objetivos que indiquem que o creme dental com evidenciador de placa só poderia ser usado uma vez por semana, o que poderia caracterizar eventual excesso. 3.1. Ao contrário disto, a perita afirmou que o creme dental com evidenciador de placa pode ser usado em todas as escovações diárias, ficando, assim, sem força a tese de superdimensionamento do quantitativo.
4. Inexistindo prova de afronta aos princípios da Administração, carece de razão a análise do tipo de dolo exigido pelo art. 11 da Lei 8.429/1992, se trata-se de dolo geral ou com especial fim de agir.

5. Apelos e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Sem Honorários recursais.